Tribunal: TJBA
Processo: 8070936-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070936-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): MARISTELA ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUDICIÁRIO. SINDICABILIDADE. INVIABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. I - Não pode a autoridade competente desvincular-se do poder-dever de aplicar a penalidade, quando devidamente apurada a infração disciplinar e com observância das regras de regência previstas no Estatuto legal, descabendo ao Judiciário, nessa hipótese, imiscuir-se na seara do mérito administrativo da apenação, em respeito ao princípio da Independência dos Poderes. II - O ato administrativo que conduziu à demissão foi emitido em observância aos elementos probatórios colacionados aos autos, corroborada pelos vídeos arrolados no Processo Administrativo Disciplinar, que apontam a participação do Autor nas condutas delitivas relatadas no BGO e que o enquadram numa das situações previstas no art. 57 da Lei Estadual 7.990/2001, sujeita a penalidade de demissão. III - O procedimento administrativo disciplinar pautou-se dentro da legalidade, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sentença de improcedência do pleito de reintegração ao cargo deve ser mantida nos seus exatos termos. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8070936-61.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA